Tribunal: TJDFT
Processo: 0707483-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO NO INTERIOR DO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A relação jurídica desenvolvida entre a empresa que explora a atividade de supermercado e seus clientes encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessária a apuração de culpa por eventual falha na prestação dos serviços, bastando a comprovação a existência de liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 130, consolidou entendimento no sentido de que “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento”.

4. Estando efetivamente comprovado que, no momento do furto, o veículo encontrava-se no estacionamento disponibilizado aos clientes do estabelecimento comercial da empresa Ré, tem-se por caracterizado o liame causal entre o defeito na prestação do serviço e o dano, emergido o dever de indenizar os prejuízos materiais experimentados pelo proprietário do bem furtado.

5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.